Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702178-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERNANI GOMES FERREIRA BALTAR DUARTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Diante do ofício de ID 27142158, comunicando sobre o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente devedor, dê-se vista ao IPREV para cumprir a decisão de id 19967922 e apresentar em até 30 (trinta) dias os cálculos da complementação do benefício da preferência constitucional em favor do credor ERNANI GOMES FERREIRA BALTAR DUARTE. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac